Tribunal: TCU
Processo: 047.551/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar deferida em processo de representação que apura irregularidade em licitação que teve por objetivo contratar empresa de consultoria para a elaboração de projetos básico e executivo de engenharia para restauração da rodovia BR-363/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Lucena Topografia & Construção Ltda., que narra indícios de irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 277/2020-04, conduzido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que tem por objeto a contratação de empresa de consultoria para a elaboração de projetos básico e executivo de engenharia para restauração da rodovia BR-363/PE, km 0,0 ao km 6,80, na ilha de Fernando de Noronha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao representante e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.